Tribunal: CARF
Processo: 17095.720194/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.720194/2020-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.845 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
DUPLA
INTIMAÇÃO.
CORREIOS.
TEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO.
Quando o contribuinte é notificado por duas vezes pelos correios acerca do
mesmo ato administrativo (auto de infração ou termo de sujeição passiva),
deve-se considerar o prazo da última notificação, a fim de evitar equívocos na
contagem processual, garantindo-se assim os direitos da ampla defesa do
contraditório no trâmite do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário da responsável solidária CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA para dar-lhe
provimento, reconhecendo a tempestividade da Impugnação apresentada, devendo os autos
serem remetidos à DRJ, para que realize o novo julgamento do mérito da demanda considerando
também a Impugnação da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 9a Turma da DRJ01, que julgou
totalmente improcedente a Impugnação, nos termos do dispositivo a seguir:
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos:
(i) em não conhecer da impugnação apresentada pela sociedade empresarial CONTROL
PARTICIPAÇÕES LTDA, em razão de sua intempestividade; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.720194/2020-14
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720194/2020-14

(ii) em julgar improcedentes as impugnações apresentadas pelo contribuinte COPAPE
PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, mantendo o crédito tributário exigido, e pelo Sr.
EDUARDO ALVES SANTIAGO DUARTE, mantendo-os na condição de responsável
tributário solidário.

A seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Contra a contribuinte COPAPE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA (doravante
COPAPE, FISCALIZADA ou CONTRIBUINTE) foram lavrados autos de infração no
valor total de R$ 276.276.780,12 (consolidado em 30/11/2020), para exigência de
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 1697/1607), Contribuição Social
sobre Lucro Líquido - CSLL (fls. 1608/1617), Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS (fls. 1628/1636), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins (fls. 1618/1627) e Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
(fls. 1637/1651), relativos aos anos-calendário de 2015 e 2016. Também houve
apuração das multas isoladas sobre a base de cálculo estimada do IRPJ e da CSLL.
Demonstrativo do crédito tributário lançado (R$):

Foram também incluídos no polo passivo da obrigação tributária, qualificados como
responsáveis solidários, tanto o Sr. Eduardo Alves Santiago Duarte (CPF 304.718.398-
84), nos termos do inciso III do art. 135 do CTN; como a empresa Control Participações
Ltda (CNPJ 04.817.613/0001-77), nos termos do inciso I do art. 124 do CTN.
Consta dos autos que a ação fiscal teve como objeto a análise dos anos-calendário de
2015 e 2016 e a forma de tributação adotada pelo contribuinte foi Lucro Real Anual.
I - DO PROCEDIMENTO FISCAL
Do Relatório Fiscal, fls. 1652/1675 e anexos, extraem-se as seguintes informações.
Segundo a Fiscalização, foram lavrados os Autos de Infração do IRPJ, da CSLL, do
IRRF, do PIS e da COFINS, pois, após análise das informações e justificativas
apresentadas, constatou-se a prática de atos pelo sujeito passivo contrários ao que
dispõe a legislação tributária, a saber: (i) aproveitamento de créditos da não
cumulatividade do PIS e da Cofins oriundos de transações inexistentes/não
comprovadas, competências 04/2015 a 10/2015 (conforme Anexo II, fls. 1707/1711);
(ii) aproveitamento de créditos da não cumulatividade do PIS e da Cofins decorrentes de
aplicação de alíquotas a maior na sua apuração, competências 01/2015 a 04/2015 e
06/2016 a 12/2016 (conforme Anexo III, fls. 1712/1718); (iii) contabilização de custos
não comprovados, ano-calendário de 2015, na apuração do IRPJ e da CSLL; e (iv)
pagamentos sem causa pelas transferências bancárias terem sido em consequência das
transações que não foram comprovadas/inexistentes, ano-calendário de 2015.
Menciona que, na presente ação fiscal, foram utilizados os seguintes elementos
probatórios: (i) informações e documentos apresentados pela pessoa jurídica fiscalizada
no decorrer desta auditoria; (ii) informações e documentos obtidos em procedimentos de
diligência; (iii) informações e dados retirados das Escriturações Digitais Contábil e
Fiscal do sujeito passivo; e (iv) informações extraídas dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Passa a descrever as infrações tributárias evidenciadas nos documentos fiscais da
empresa autuada da seguinte maneira:
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720194/2020-14

Infração Tributária 1: Créditos Indevidos de PIS/COFINS decorrentes de Transações
Inexistentes/Não Comprovadas
A Fiscalização afirma que as transações informadas na EFD-C com a pessoa jurídica
G&C Indústria, Comércio e Importação de Produtos Químicos Ltda não ocorreram e,
com isso, seriam indevidos os créditos de PIS e COFINS decorrentes dessas supostas
operações.
Menciona que os créditos indevidamente descontados na apuração do PIS e da COFINS
pela fiscalizada na sua EFD-C foram respectivamente de R$420.355,07 e
R$1.940.596,66. O Anexo II – Relação de Notas Fiscais das Transações Não
Comprovadas (fls. 1707/1711) relaciona as notas fiscais emitidas pela G&C e
informadas na Escrituração Fiscal Digital da COPAPE que deram suporte ao crédito
indevido de PIS e COFINS entre os meses de abril a outubro de 2015.
Infração Tributária 2: Aplicação de Alíquotas a Maior no Aproveitamento dos Créditos
de PIS/COFINS
Diz que a empresa autuada (COPAPE) apurou parte dos seus créditos utilizando
alíquotas aplicáveis nas saídas dos produtos pelo fornecedor do sistema monofásico,
quando deveria aplicar as alíquotas 7,6% para a COFINS e 1,65% para o PIS.
Infração Tributária 3: Custos Indevidos e Apuração do IRPJ/CSLL
De acordo com a Escrituração Contábil Digital de 2015, a Fiscalização apontou que
houve o registro contábil das 134 Notas Fiscais eletrônicas emitidas pela G & C e, por
consequência, houve a apropriação de custos na apuração do resultado da fiscalizada
(conta contábil 11314001-X), com conseqüências na apuração do IRPJ e da CSLL.
O Anexo V – Demonstrativo dos Custos Indevidos (fls. 1721/1724) evidencia os valores
registrados e contabilizados a custo pela fiscalizada na apuração de seu resultado,
conforme sua ECD de 2015, em razão das 134 NF-e emitidas pela pessoa jurídica G &
C Indústria, Comércio e Importação de Produtos Químicos Ltda. – CNPJ
07.197.674/0001-77.
Infração Tributária 4: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Operação Não
Comprovada
Nos termos do Relatório Fiscal, pela falta de comprovação das transações entre a
COPAPE e a G&C, tem-se também que as transferências bancárias relacionadas a tais
transações nos esclarecimentos apresentados pela empresa autuada (conforme
documentos e cópia de extratos da conta corrente 5429-1, mantida no Banco do Brasil,
fls. 506 a 515) caracterizam-se também como pagamentos sem causa, sujeitas à
incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.
Da Multa Isolada. Falta Recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre Base de Cálculo
Estimada
Informa também a Fiscalização que a empresa fiscalizada (COPAPE), no ano-
calendário de 2015, optou pelo Lucro Real Anual, razão pela qual deveria recolher,
mensalmente valores de IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo estimada, mediante a
aplicação dos percentuais previstos em lei, sobre a receita bruta auferida mensalmente,
ou efetuar balanço ou balancete de suspensão/redução se quisesse deixar de fazê-lo. A
contribuinte fez esta segunda opção, ou seja, determinou a base de cálculo do imposto
de renda com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, conforme
declarado na Escrituração Contábil Fiscal - ECF de 2015.
Destaca a Fiscalização que – como os valores das notas fiscais emitidas pela G & C
Indústria, Comércio e Importação de Produtos Químicos Ltda foram deduzidos
indevidamente como custos/despesas na apuração (com base em balanços ou balancetes
de suspensão ou redução) do Imposto sobre a Renda mensal por Estimativa e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido mensal por Estimativa, no ano-calendário de
2015 –, as bases de cálculo mensal do IRPJ e da CSLL estimativa foram recompostas
após realizar a glosa desses valores.
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720194/2020-14

Menciona que, nos recálculos das estimativas, as glosas dos custos indevidamente
contabilizados foram acrescidas às bases de cálculo mensais do IRPJ e da CSLL
declaradas pelo sujeito passivo nas respectivas fichas ECF. Com isso, foram apuradas as
multas isoladas pelo não recolhimento das diferenças entre as estimativas declaradas nas
ECF e aquelas devidas, após a recomposição das bases de cálculo decorrentes das glosas
realizadas.
Assim, a Fiscalização efetuou novo cálculo para apuração de eventuais insuficiências de
recolhimento e, em decorrência, promoveu o lançamento de ofício da multa isolada de
que trata o art. 44, inciso II da Lei 9.430/1996, sobre os valores do IRPJ da base de
cálculo estimada e da CSLL sobre a base de cálculo estimada que deixaram de ser
efetuados nos respectivos meses, conforme valores demonstrados na por meio do Anexo
VI (Cálculo da Multa sobre Estimativa IRPJ e CSLL não Recolhida - Ano 2015, fls.
1725/1726).
Da Multa de Ofício Qualificada
Nos termos da Fiscalização, a empresa autuada praticou a fraude tributária prevista art.
72 da Lei 4.502/1964, pois agiu de forma dolosa para impedir parcialmente a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ao utilizar-se de créditos e custos
formados por meio de compras inexistentes, de modo a reduzir o montante do tributo
devido e a evitar o seu pagamento.
Segundo a Fiscalização, os fatos mencionados no Relatório Fiscal caracterizariam as
figuras da fraude e do conluio, sendo que os envolvidos tinham conhecimento da
inidoneidade dos pagamentos realizados e da consequência tributária na apuração dos
tributos devidos, mas preferiram agir de maneira evasiva, utilizando-se de
documentação inidônea.
Para tanto, descreveu a materialização da multa da seguinte maneira:
“[...] 60. Por meio destas condutas deliberadas houve as seguintes infrações:
a) o aproveitamento indevido de crédito do PIS e da COFINS, pela utilização de
alíquotas majoradas, em diversas operações de compra para industrialização em valores
bastante expressivos;
b) o aproveitamento indevido de crédito do PIS e da COFINS pela utilização de créditos
fundamentados em Nf-e que teriam sido emitidas pela pessoa jurídica G & C Indústria,
Comércio e Importação de Produtos Químicos Ltda. – CNPJ 07.197.674/0001-77, mas
cuja veracidade das transações a fiscalizada não conseguiu comprovar no curso da
auditoria fiscal;
c) a contabilização indevida de custos na apuração do resultado do período em função
das Nf-e supramencionadas resultando em um prejuízo artificial no ano de 2015;
d) pagamentos sem causa pelas transferências bancárias relacionadas pelo sujeito
passivo terem sido em consequência das transações que não foram comprovadas.
61. Devemos frisar que ainda no início da auditoria fiscal alguns elementos sinalizavam
que a fornecedora G & C não exerceu nenhuma atividade operacional no ano de 2015,
indicando que a operação comercial não teria efetivamente ocorrido. E pelos registros
nos sistemas informatizados da Receita Federal podemos concluir que esta pessoa
jurídica estaria em inatividade desde o ano calendário 2010, tendo finalmente encerrado
suas atividades em janeiro de 2020, conforme consubstanciado neste termo no item 21.
62. Importante repetir que, no ano de 2015, a pessoa jurídica G & C apresentava
diversos indicadores de inatividade e, portanto, estaria sendo utilizada para emissão de
Notas Fiscais “Frias”. Conforme já exposto anteriormente, não houve apresentação da
Escrituração Contábil Digital (ECD) e da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), bem
como, não há informação de massa salarial na GFIP deste ano. Além disso, as NFe
emitidas entre abril e outubro de 2015 possuem diversas características de serem
ideologicamente falsas, por exemplo, a numeração em sequência, ausência dos
respectivos CT-e, e a fiscalizada sendo a única destinatária. Todo este quadro, somado
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720194/2020-14

aos indícios de que os seus sócios seriam interpostas pessoas, sinaliza que a G & C foi
utilizada exclusivamente para gerar despesas/créditos fictícios na apuração de tributos.
63. As condutas descritas acima se subsumem à definição de fraude do art. 72 da Lei no
4.502/1964, transcrito acima, pois, conforme demonstrado neste termo, o sujeito passivo
agiu de forma dolosa para impedir parcialmente a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ao utilizar-se de créditos e custos formados por meio de
compras inexistentes, de modo a reduzir o montante do tributo devido e a evitar o seu
pagamento.
64. O dolo da conduta está na vontade do agente de alcançar o resultado, pois, de forma
deliberada, o sujeito passivo relacionou notas fiscais de entrada fictícias contendo
dados/informações específicos que proporcionaram uma expressiva redução na
apuração do PIS e COFINS, mediante a informação de créditos inexistentes, redução do
IRPJ e CSLL, por utilizar-se de custos criados de forma fraudulenta.
65. Quanto ao lançamento do IRRF decorrente de pagamento sem causa, constata-se
também a conduta deliberada do sujeito passivo por meio das metódicas transferências
bancárias a outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico trazendo como
justificativa as transações não comprovadas com a pessoa jurídica G & C. [...]”
A ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar
ou diferir o seu pagamento, justificaria a multa qualificada, no percentual de 150%,
conforme previsto no §1o do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996 c/c o artigo 72 da Lei
4.502/1964.
Da Sujeição Passiva Solidária
A Fiscalização imputou a responsabilidade solidária prevista no inciso III do art. 135 do
CTN ao sócio administrador e representante legal da empresa autuada, Sr. Eduardo
Alves Santiago Duarte (CPF 304.718.398-84). E imputou a responsabilidade solidária à
empresa Control Participações Ltda, CNPJ 04.817.613/0001-77, na condição de
controladora e principal acionista da empresa autuada (contribuinte), nos termos do
inciso I do art. 124 do CTN.

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
GLOSA DE DESPESAS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO PRATICADO.
A comprovação de despesa exige do contribuinte não só a apresentação de notas fiscais,
mas, também, prova do pagamento e da efetiva realização e natureza do negócio
jurídico praticado.
A não comprovação da operação mercantil que deu origem à dedução de despesa/custo
enseja a glosa dos valores escriturados como despesa/custo, visando a correta apuração
dos tributos devidos.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE IRPJ. APLICAÇÃO DE
MULTA
ISOLADA.
LANÇAMENTO
APÓS
ENCERRAMENTO
ANO-
CALENDÁRIO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas
mensais do IRPJ, ainda que o lançamento dessa multa ocorra após o encerramento do
ano-calendário, em razão de expressa disposição legal.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL).
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720194/2020-14

A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos auto de infração reflexo de CSLL, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de
cada tributo.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%
(trinta e cinco por cento), todo pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiro,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa e/ou
quando ocorrer pagamentos a beneficiários não identificados, ainda que esse pagamento
resulte em redução do lucro líquido da empresa.
No caso examinado, há um conjunto de elementos apurados na ação fiscal que indicam
que as notas fiscais não representaram efetivamente transações de aquisições de
mercadorias, nem representam a causa para o pagamento efetivado por intermédio de
outra empresa do grupo econômico.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
INDEDUTIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A comprovação de despesa exige do contribuinte não só a apresentação de notas fiscais,
mas, também, prova do pagamento e da efetiva realização e natureza da mesma.
A não comprovação da operação mercantil que deu origem ao aproveitamento de
crédito para o PIS/Cofins enseja a glosa do crédito, visando a correta apuração dos
tributos devidos.
LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à
Cofins lançada a partir da mesma matéria fática.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anos-calendário: 2015 e 2016
CONTRIBUINTE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS.
SUJEITOS PASSIVOS DISTINTOS. ILEGITIMIDADE PARA CONTESTAR E
FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Consoante o NCPC, ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por lei. Não há previsão na legislação específica do processo
administrativo tributário que excepcione a regra geral estabelecida naquele código, ou
seja, que autorize a substituição processual, há que se considerar que o contribuinte
(pessoa jurídica autuada) não possui legitimidade para contestar a responsabilização
solidária de dirigentes ou de pessoas com interesse comum.
O interesse de agir se caracteriza pela utilidade, ou vantagem prática, que o provimento
pleiteado poderá trazer ao demandante. No caso, a responsabilidade tributária de
terceiros em nada aproveita ao contribuinte, mas tão somente aos responsáveis, sujeitos
passivos distintos, que foram devidamente intimados para se defenderem.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720194/2020-14

TRIBUTOS LANÇADOS (IRPJ, CSLL, IRRF, PIS E COFINS). MULTA
QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no parágrafo 1o do artigo
44 da Lei 9.430/1996, quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se nas situações tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/1964.
IMPUGNAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA QUALIFICADA COMO RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO. INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. NÃO INSTAURA FASE
LITIGIOSA.
Apresentada a impugnação após o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que
fora feita a intimação ao sujeito passivo, regidos pelos arts. 14 e 15 do Decreto
70.235/1972, deve ser reconhecida a sua intempestividade.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo
fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo,
exceto quanto à preliminar de tempestividade argüida.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI E
AO CONTRATO SOCIAL. PROVA.
Existindo prova de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica agiu com
infração à lei e/ou contrato social, exsurge a responsabilidade tributária solidária
prevista no inciso III do art. 135 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Tempestivamente em 21/05/2021, o contribuinte COPAPE PRODUTOS DE
PETROLEO LTDA apresentou Recurso Voluntário às fls. 2.172 a 2.220 e o responsável
solidário CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA. apresentou Recurso Voluntário às fls. 2.224 a
2.233 e documentos em anexo. E tempestivamente em 27/05/2021 (fls. 2.256), o responsável
solidário EDUARDO ALVES SANTIAGO DUARTE apresentou Recurso Voluntário às fls.
2.258 a 2.297.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente CONTROL PARTICIPAÇÕES
LTDA argumenta a tempestividade da sua Impugnação, em razão de ter recebido duas cartas de
intimação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Da Arguição de Tempestividade da Impugnação da Responsável Solidária CONTROL
PARTICIPAÇÕES LTDA

Inicialmente, antes de apreciar quaisquer razões preliminares ou de mérito dos
recursos interpostos pela contribuinte e pelos responsáveis solidários, torna-se necessário
analisar a arguição de tempestividade da Impugnação da responsável solidária CONTROL
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720194/2020-14

PARTICIPAÇÕES LTDA. Isso porque, caso acolhida, o processo deverá retornar à autoridade
julgadora de primeira instância, o que prejudicaria, neste momento, o julgamento das demais
razões recursais.
Quanto ao conhecimento da Impugnação da responsável solidária, assim decidiu a
DRJ:
I.2 - Peça de Defesa Intempestiva
No que tange à impugnação apresentada pela empresa CONTROL PARTICIPAÇÕES
LTDA (pessoa jurídica), não se conhece dessa peça de defesa em razão de sua
intempestividade, pois tomou ciência da autuação em 03/12/2020 (fls. 1745/1746) e
apresentou impugnação em 05/01/2021 (fl. 1961).
No contexto da peça de defesa (fls. 1962/1971), a empresa CONTROL, qualificada pela
Fiscalização como responsável solidária nos termos do inciso I do art. 124 do CTN,
afirma que os autos de infração ora objetos da sua impugnação vieram à ciência em
08/12/2020 (conforme SEDEX com código de rastreamento SN646939192BR –
documento n. 01), e, com isso, entende que o prazo regular de apresentação da
contestação finda-se ao dia 07/01/2021.
Tal entendimento não deve prevalecer em razão dos elementos fáticos e jurídicos a
seguir delineados.
Isso porque, dentro do contexto fático, observa-se que o código de rastreamento
SN646939192BR – constante do documento n. 01 (fl. 1972) apresentado junto com a
peça de defesa –, além de não conter qualquer elemento que identifique a sociedade
empresarial CONTROL, é totalmente distinto do código de rastreamento
SN646939056BR (fls. 1745/1746), pelo qual a empresa CONTROL tomou ciência do
lançamento fiscal em 03/12/2020, inclusive consta o nome legível do recebedor dos
documentos emitidos pela Fiscalização.
Assim, do confronto entre a data de cientificação do contribuinte – Termo de ciência
dos autos de infração de fls. 1745/1746, datado de 03/12/2020 – com a data de
manifestação da empresa, datada de 05/01/2021, conclui-se que a peça de Impugnação é
intempestiva.

Em contrapartida, na peça recursal, a recorrente CONTROL PARTICIPAÇÕES
LTDA reitera a tempestividade da impugnação, aduzindo que foram expedidas 02 (duas) cartas
de intimação referentes ao mesmo processo, conforme detalhamento a seguir:
- SN 646 939 192 BR – CONTROL PARTICIPAÇÕES LDA – RUA PAZ, 129, SALA
123, JARDIM DOS ESTADOS, CAMPO GRANDE – MS 79.020-250, e OBJETO
ENTREGUE AO DESTINATÁRIO em 08/12/2020.
- SN 646 939 056 BR - CONTROL PARTICIPAÇÕES LDA – RUA PAZ, 129, SALA
123, JARDIM DOS ESTADOS, CAMPO GRANDE – MS 79.020-250, e OBJETO
ENTREGUE AO DESTINATÁRIO em 03/12/2020.

Argumenta que o acórdão recorrido se equivocou ao afirmar que no “código de
rastreamento SN646939192BR” não conteria qualquer elemento que identificasse a CONTROL,
cujo equívoco se constata da mera leitura da documentação dos Correios. Isso porque o código
de rastreamento SN646939192BR foi dirigido para o mesmo endereço do código de
rastreamento SN646939056BR, e para a mesma empresa CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA.
Conclui que como ocorreram duas notificações a respeito do mesmo lançamento
fiscal, resta-se caracterizada a “dupla notificação”, o que implica dizer que a segunda intimação
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720194/2020-14

entregue em 08/12/2020 substitui a primeira entregue em 03/12/2020, razão pela qual a
Impugnação protocolada em 05/01/2021 é tempestiva.
Por fim, apresenta fundamentos legais do processo administrativo fiscal, e
menciona jurisprudência administrativa do CARF.
Pois bem.
Analisando-se os documentos carreados aos autos, extrai-se fortes evidências que
corroboram o alegado pela recorrente.
Junto à peça recursal a recorrente colaciona os extratos dos rastreamentos dos
Correios dos códigos SN646939056BR e SN646939192BR (e-Fls. 2.234 e 2.243) e , que
demonstram que foram postadas duas correspondências, uma em 01/12/2020, e outra em
04/12/2020, sendo que a primeira foi entregue em 03/12/2020, e a segunda em 08/12/2020. É o
que se verifica:

Além disso, a recorrente anexa aos autos os envelopes e os conteúdos das duas
correspondências (e-Fls. 2.235-2242 e 2.244-2.251), que ratificam a expedição das intimações
em duplicidade para a recorrente.
Ademais, ao contrário do alegado pela DRJ, a documentação apresentada pela
recorrente permite com clareza identificar que a CONTROL PARTICIPAÇÕES era a
destinatária da correspondência, inclusive com carimbo de expedição pela DRF/GOIÂNIA:
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720194/2020-14

Desse modo, constatando-se a dupla intimação realizada pela autoridade fiscal,
entendo que deve ser considerado como termo inicial a data da última notificação, a fim de evitar
equívocos na contagem processual. Isso porque, ao receber duas intimações acerca do mesmo ato
administrativo, o contribuinte foi induzido ao erro com a confusão de datas.
Portanto, com supedâneo nos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem
como do princípio processual da primazia da resolução do mérito, a Impugnação apresentada
pela recorrente deve ser considerada tempestiva, e ser apreciada pela autoridade julgadora de
primeira instância.
Cumpre ressaltar que entendimento semelhante fora adotado por esta turma no
julgamento do Acórdão no 1401-006.355:
Numero do processo: 13864.720138/2018-48
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720194/2020-14

Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 13 de dezembro de 2022
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL.
PRECLUSÃO. A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não
possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado (Súmula CARF no 172). EXAME DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Conhece-se de parte do Recurso Voluntário do contribuinte que pleiteia o conhecimento
da Manifestação de Inconformidade intempestiva, apenas no que se refere à sua
arguição de sua tempestividade ou de nulidade da intimação. DUPLA INTIMAÇÃO.
CORREIOS
E
EDITAL
ELETRÔNICO.
TEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO. Quando o contribuinte é notificado por duas modalidades,
correios e edital, conta-se o prazo mais favorável ao contribuinte, a fim de permitir
a ampla defesa e contraditório, evitando-se o cerceamento do direito de defesa.
Numero da decisão: 1401-006.355
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do Recurso Voluntário do
responsável solidário; ii) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário da Contribuinte,
apenas quanto à tempestividade da Impugnação e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento para reconhecer a tempestividade da Impugnação apresentada, devendo-se
os autos serem remetidos para a DRJ, para que realize o julgamento do mérito.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente) André Severo Chaves - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro
Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Nome do relator: ANDRE SEVERO CHAVES

Por fim, como já adiantado no início do voto, entendo que a apreciação dos
demais recursos resta-se prejudicada neste momento, devendo o presente processo retornar para
julgamento no CARF após o julgamento da Impugnação da responsável solidária CONTROL
PARTICIPAÇÕES LTDA.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário da
responsável solidário CONTROL PARTICIPAÇÕES LTDA para dar-lhe provimento para
reconhecer a tempestividade da Impugnação apresentada, devendo-se os autos serem remetidos à
DRJ, para que realize o julgamento do mérito.

É o relatório.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.845 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720194/2020-14

Fl. 2329
DF CARF MF
Original